Tribunal: CARF
Processo: 13706.002641/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002641/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.529 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
HAROLDO CONTREIRAS RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade esteja
suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser dela
excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
recalcular a base de cálculo do lançamento excluindo dela os rendimentos com exigibilidade
suspensa, no valor total de R$ 55.363,94.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002641/2008-69
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002641/2008-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A
Notificação
de
Lançamento
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
no
2006/607435074442018 apurou crédito tributário no valor de R$ 12.779,81 (fls. 06 a
08).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08), a autoridade
fiscal informa compensação indevida de imposto de renda retido na fonte relativo à
fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, CNPJ
34.053.942/0001-50, no valor de R$ 8.935,06.
Cientificado do lançamento em 04/04/2008 (fl. 16), ingressa o interessado, em
30/04/2008, com a impugnação (fl. 02) e respectiva documentação.
Em síntese, o contribuinte esclarece que não concorda com o lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física, uma vez que o imposto de R$ 8.935,06 foi retido na fonte. Cita
o processo 2001.51.01.011377-2 (8a Vara Federal do Rio de Janeiro), referente ao
depósito judicial do IRRF.
Anexou aos autos o DARF no valor de R$ 935,17 (fl. 04), o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Ano-calendário
2005 (fl. 05) e o RG (fl. 09).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Não tendo ocorrido a conversão em renda do IRRF depositado judicialmente, não pode
o valor correspondente ser considerado na apuração da DAA.
LANÇAMENTO. OBJETO. AÇÃO JUDICIAL.
Tendo o lançamento o mesmo objeto submetido à apreciação do Poder Judiciário, deve
ser aplicada à exigência a decisão final proferida nos autos judiciais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002641/2008-69

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Fundação Petrobrás de Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, no valor de R$
8.935,06.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário,
conforme a legislação em vigor.
Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o sujeito passivo, neste ponto.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a lide restringe-se à possibilidade de compensação na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) de valores retidos na fonte depositados em juízo.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002641/2008-69

O Julgamento de piso fundamentou a manutenção glosa, da seguinte forma (e-fls.
33):
Rendimentos tributáveis com processo judicial: R$ 55.363,94;
IR depositado judicialmente: R$ 8.935,06; e o
Número do processo: 2001.51.01.011377-2, 8a Vara Federal do Rio de Janeiro,
RJ.
...
Da análise da Declaração de Ajuste Anual – 2006 (fls. 28/29), verifica-se que o
impugnante declarou como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular e como imposto retido na fonte os valores de R$ 66.537,94 e R$ 8.935,06.
A pesquisa à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf (Resumo
do Beneficiário - Detalhamento Mensal) relativa ao CPF 033.489.207-44 do
impugnante, Haroldo Contreiras Rangel, mostra no campo Exigibilidade Suspensa
rendimento tributável de R$ 55.363,94 e depósito judicial de R$ 8.935,06 (fl. 30).
Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que os rendimentos incluídos na
ação judicial somente serão, ou não, considerados tributáveis após o trânsito em
julgado, cabendo a aplicação da decisão judicial final ao presente lançamento. Da
mesma forma, o destino do IRRF, depositado judicialmente, somente será decidido
após o referido trânsito, só podendo ser considerado para fins de apuração na DAA
após a conversão em renda da União.
No presente caso, vemos que o recorrente informou em sua DIRPF (e-fls. 11/13),
exercício 2006, rendimentos tributáveis recebidos de Fundação Petrobrás de Seguridade Social,
no valor de R$ 55.363,94 e imposto retido na fonte de R$ 8.935,06.
Da observação do respectivo comprovante de rendimentos (e-fls. 5), verifica-se
que contém, praticamente, os mesmos montantes de rendimentos recebidos e valores retidos na
fonte declarados na DIRPF do interessado.
Contudo, deve-se ressaltar o contido nas informações complementares daquele
comprovante que indica a existência de rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor de
R$ 55.363,94 e depósito judicial de IRRF, no valor de R$ 8.935,06.
Consultando a Notificação de lançamento, emitida pela autoridade lançadora,
especialmente o demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fls. 20), nota-se que foram
considerados como rendimentos tributáveis os rendimentos auferidos da Petros e foram
glosados R$ 8.935,06 de imposto pago.
Desta forma, assiste razão ao recorrente no sentido de que o lançamento
tributário, em sua apuração, somente considerou o IRRF suspensos, não afastando também os
respectivos rendimentos.
É escorreito que o contribuinte não poderia ter-se compensado dos valores
depositados judicialmente a título de IRRF, mas também não poderiam ter sido tributados os
respectivos rendimentos com exigibilidade suspensa depositados em juízo pela fonte pagadora.
E, como visto, isto não foi observado no lançamento tributário.
Com efeito, os rendimentos e seu respectivo IRRF, depositado em juízo, devem
ser excluídos da DAA do declarante, nos casos em que haja discussão judicial sobre a incidência
de IRPF sobre aqueles valores.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002641/2008-69

Este também é o entendimento albergado pela Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, com a qual este julgador concorda plenamente, ementa in verbis:
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
(DAA). Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter
havido o depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda,
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a impugnação
do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação
judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.
Assim, voto pelo recálculo da base de cálculo desta notificação de lançamento
para que sejam excluídos os rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor de R$
55.363,94.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para recalcular a base de cálculo do lançamento
excluindo dela os rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor total de R$ 55.363,94.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Original